Tribunal: CARF
Processo: 10293.720040/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720040/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovados o pagamento e a existência de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, são dedutíveis, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, os valores pagos a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas relativas a pensão alimentícia no valor
de R$ 36.633,30 e R$ 45.018,83, nos anos-calendário 2007 e 2008, respectivamente

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720040/2010-67
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720040/2010-67

Trata-se, na origem, de notificações de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a:
a) dedução indevida de pensão alimentícia (anos-calendário 2007 e 2008);
b) dedução indevida de despesas médicas (anos-calendário 2007 e 2008);
c) dedução indevida com dependentes (ano-calendário 2008);
d) dedução indevida de despesas com instrução (ano-calendário 2008).
De acordo com as notificações (e-fls. 20-23 e 32-37), a fiscalização assim
justificou as glosas dos valores:

Ano
Matéria
Justificativa
2007
Pensão alimentícia
A pensão alimentícia vinculada a EUDICE LIMA não houve apresentação
da Sentença Judicial ou acordo homologado judicialmente, apenas da
audiência de conciliação realizada em 1991, segundo a qual não houve
acordo entre as parte naquela oportunidade.
2007
Despesas médicas
Comprovante de Despesas com Plano de Saúde possui a dependentes que
não constam como dependente do sujeito passivo, em desacordo o que
dispõe o inciso II do § 2 a do art. 8 9 da Lei 9.250/95, considerado apenas o
valor referente ao próprio contribuinte, tendo em vista que o contribuinte não
possui dependentes declarados na DIRPF.
2008
Dependentes
Não comprovou a relação de dependência
2008
Despesa com instrução
Falta de comprovação ou falta de previsão legal
2008
Pensão alimentícia
Despesas com pensão alimentícia paga em nome de EUDICE LIMA não foi
apresentada Sentença Judicial com trânsito em julgado, apenas termo de
audiência de conciliação e julgamento de 1991, na qual não houve acordo
homologado
2008
Despesas médicas
Comprovante de Despesas com Plano de Saúde possui a dependentes que
não constam como dependente do sujeito passivo, em desacordo o que
dispõe o incisoII do § 2 a do art. 8 a da Lei 9.250/95, considerado apenas o
valor referente ao próprio contribuinte, tendo em vista que o contribuinte não
possui dependentes declarados na DIRPF

Ciência das notificações em 28/07/2010, conforme comprovante de rastreio dos
Correios (e-fl. 46).

Impugnação de e-fls. 02 e 10, na qual o contribuinte contesta a glosa da pensão
alimentícia. Quanto às demais despesas, requer a oportunidade para retificação das pendências.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 146-151. Ementa:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720040/2010-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009,2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
ENTREGA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.

Recurso voluntário (e-fl. 160) no qual o contribuinte alega:
 Comprovação da pensão alimentícia;
 Que as despesas médicas das pessoas não informadas como dependentes
estão vinculadas a seus filhos;
 Que as despesas com instrução estão comprovadas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Do aviso de recebimento da correspondência juntado aos autos (e-fl. 159) não
consta a data de recebimento do acórdão. No entanto, um dos carimbos dos Correios é datado de
28/06/2013 (sexta-feira). Também é essa a data que consta de informação do sistema E-processo
como da ciência. Assim sendo, o recurso voluntário recebido em 29/07/2013 deve ser
considerado tempestivo.
Atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Em relação às despesas médicas e com instrução declaradas – glosadas pela
fiscalização -, o então impugnante alegou que:
(Impugnação e-fl. 2)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720040/2010-67

Quanto as despesas com plano de saúde, foi descuido do declarante, já que tais despesa
são custeada pelo mesmo, e o entendimento era de que poderia ser deduzido visto que
trata-se de plano de saúde de seus filhos, pagos a parte de pensão alimentícia.
Na oportunidade requer seja desconsiderada a autuação com pensão alimentícia e nos
seja dada a oportunidade de retificar os gastos com plano de saúde.

(Impugnação e-fl. 10)
Quanto as outras restrições, requer seja desconsiderada a restrição com pensão
alimentícia e nos seja dada a oportunidade de retificar as outras pendências constantes
na referida notificação.

Note-se que não houve contestação quanto às glosas relativas a despesas
médicas/com instrução. O julgador a quo assim observou:
Quanto às demais glosas efetuadas nas notificações, em especial a de despesas médica,
o contribuinte, nas suas defesas, apenas requer a oportunidade para retificar as
pendências citadas nas notificações, não trazendo aos autos qualquer documento que
comprove erro material no preenchimento das declarações, o que impede a retificação
de ofício pela Autoridade Fiscal.

Já em sua primeira defesa o contribuinte reconheceu a impossibilidade de deduzir
as despesas com filhos pagas à parte da pensão alimentícia. De fato, não sendo tais filhos
dependentes - mas sim alimentandos, para fins da legislação do imposto de renda - suas
despesas médicas/com instrução só podem ser deduzidas quando da decisão judicial que definiu
a pensão alimentícia constar expressamente a obrigação de pagá-las, nos termos do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1995
Dessa forma, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, considera-se não
impugnada a parte relativa às despesas com dependentes e despesas médicas/com instrução,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Resta, portanto, a análise da glosa dos valores de e R$ 36.633,30 e R$ 45.018,83,
deduzidos a título de pensão alimentícia relativa aos anos-calendário de 2007 e 2008,
respectivamente.

Pensão alimentícia - Comprovação
A glosa dos valores da pensão alimentícia paga a Eudice Lima de Araújo foi
motivada por ter sido apresentado apenas documento relativo a audiência de conciliação
realizada em 1991, segundo a qual não houve acordo entre as partes.
De fato, o documento e-fl. 14 faz referência a audiência da conciliação.
Todavia, o que se verifica do mesmo documento, é que tal audiência visou
rediscutir o valor de pensão já paga pelo contribuinte, no valor de 40% dos seus vencimentos.
Tal valor já vinha sendo pago, como se verifica da cópia de ofício do Poder Judiciário (e-fl. 5)
datado de 11/12/1990.
Assim, na audiência de conciliação, pleiteou o contribuinte a redução do valor, o
que se verifica também do documento de e-fl. 14.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720040/2010-67

Em que pese a sentença judicial manuscrita apresentada (e-fl. 175) não conter
expressamente os valores da pensão, entende-se que a decisão foi pela manutenção do desconto
na fonte, o que se comprova pelas fichas financeiras apresentadas (e-fls. 183-186). Em tais
fichas, a pensão alimentícia sob o código 2013 (com percentual de 40%) corresponde ao valor
glosado.
Ademais, compulsando os autos do processo 11522.720972/2016-17, também
relativo a lançamento em nome do contribuinte, nota-se, do termo de audiência de conciliação
juntado a esse processo, que a pensão foi paga até 2013, ano em que foi revisto o percentual de
desconto na remuneração:

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720040/2010-67

 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
as despesas relativas a pensão alimentícia no valor de R$ 36.633,30 e R$
45.018,83, nos anos-calendário 2007 e 2008, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital